Tribunal: TCU
Processo: 016.456/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8849/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 016.456/2023-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Charlene Verissimo Veras (XXX.276.984-XX); Irene Andrade de Castro Leao (XXX.204.167-XX); Lindalva Batista Gusmao (XXX.607.964-XX); Maria Vitoria Francelino de Oliveira (XXX.009.364-XX); Olga Maria Wanderley de Barros (XXX.279.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.